Tribunal: TJMT
Processo: 1001259-98.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1001259-98.2021.8.11.0000
RECORRENTE: HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA - EPP
RECORRIDO: MARCEL LEAO
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto pelo HOSPITAL DE OLHOS DE CUIABÁ LTDA com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 82715481):
AGRAVO INTERNO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIMINAR – INDEFERIDA – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA MODIFICAR A DECISÃO - RECURSO DESPROVIDO. As razões do agravo interno não importam em mudança na situação fático jurídica com relação a matéria debatida liminarmente, especialmente porque na decisão objeto do agravo de instrumento, foi determinado pela Magistrada o fornecimento dos documentos relativos aos pacientes do agravado e não de todo o arquivo do hospital.
(TJ-MT 10012599820218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 04/05/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados (id 93062472).
Sobreveio o acórdão que julgou o mérito do agravo de instrumento, assim ementado (id 97685094):
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS – EFEITO SUSPENSIVO – INDEFERIDO – FORNECIMENTO DE PRONTUÁRIOS MÉDICOS – MÉDICO DESLIGADO DO ESTABELECIMENTO - AUSÊNCIA DE REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. O médico quando deixa de atender em determinado local, tem direito ao prontuário médico dos pacientes e tal fato não causa prejuízo algum ao estabelecimento e nem afronta a legislação que regula a matéria.
(TJ-MT 10012599820218110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 24/08/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/08/2021)
A parte recorrente pugnou pelo prosseguimento do feito, a fim de que seja analisado o recurso especial interposto em face do acórdão de id 82715481 (id 103131995).
Contrarrazões apresentadas (id 106082492).
É o relatório.
Decido.
Como se verifica dos autos, o presente recurso especial foi interposto em face do acórdão proferido em sede de agravo interno que manteve a decisão monocrática que indeferiu a liminar no agravo de instrumento.
Logo, considerando que a decisão recorrida foi substituída por outra posterior, que julgou o mérito do recurso de agravo de instrumento, tem-se que não há mais interesse recursal no recurso especial, razão pela qual não se justifica a continuação desse, em razão da perda superveniente do objeto.
Ante o exposto, julgo prejudicado o presente recurso, por perda superveniente do interesse recursal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça